Tribunal: TRF3
Processo: 5100059-51.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
626/1327)

5100059-51.2026.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5100059-51.2026.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: ROBERTO CARLOS MACHADO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL DE MORAIS TAVARES - SP239685-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão refere-se à fixação da DIB.

III. Razões de decidir

3. No que se refere ao requisito da incapacidade, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo pericial (ID 355578833), elaborado em 30/05/2023, atesta que o autor, nascido em 30/10/1965, com ensino primário, trabalhador rural, é portador de “CID 10 - C61.0 - Neoplasia maligna da próstata. CID 10 - R32.0 - Incontinência urinária não especificada”, caracterizadora de incapacidade laborativa total e permanente, desde 16/11/2016.

4. O autor, tendo em vista a DII fixada pelo expert, requer a modificação da DIB para o dia seguinte ao da cessação do NB 615.171.962-3, em 31/12/2016, ou, subsidiariamente, a fixação da DIB na data do requerimento administrativo do benefício NB 618.336.418-9, de 24/04/2017.

5. Em análise aos laudos médicos administrativos, observa-se que o NB 615.171.962-3 foi cessado em razão de alta programada, não havendo pedido de prorrogação feito pelo autor. O mesmo ocorreu com o NB 618.336.418-9.

6. Cumpre ressaltar que o pedido inicial do autor se restringiu a “concessão do benefício correspondente à incapacidade que for apurada, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez previdenciária, a partir da cessação do benefício NB 618.336.418-9, em 31/7/2017” (ID 355578660). Logo, tendo em vista o princípio da congruência, a questão devolvida para análise deste Tribunal fica limitada a modificação da DIB de acordo com o pedido recursal subsidiário de fixação na DER do NB 618.336.418-9, após sua cessação em 31/7/2017.

7. De acordo com a documentação juntada em ID 355578848 e ID 355578849, o apelante ajuizou ação previdenciária de n° 1003560-27.2017.8.26.0360, requerendo a concessão de benefício por incapacidade a partir “da cessação fazer benefício NB 615.171.962-3, em 31/12/16, ou do benefício NB 618.336.418-9”, com o pagamento a partir de 24/4/2017 até 1/6/2017.

8. Em tal demanda, a petição inicial foi indeferida, com o julgamento de extinção do processo sem apreciação de mérito, nos termos do art. 330, III, c/c 485, I, ambos do CPC, em razão do reconhecimento de falta de interesse de agir, pois tais benefícios que instruíram os pedidos iniciais cessaram em razão da alta programada, não tendo havido os respectivos pedidos de prorrogação.

9. Dessa forma, deveria o autor ter sanado a questão que levou ao indeferimento da petição inicial para um novo ajuizamento da ação, fato esse não comprovado da presente ação.

10. Com acerto, deve a sentença ser mantida no tocante à fixação da DIB, diante da ausência de pedido de prorrogação do NB 618.336.418-9, o que caracteriza falta de interesse de agir, permanecendo a DIB em 28/03/2022, quando o INSS indeferiu o pedido de concessão do NB 638.623.475-1.

11. Logo, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora a concessão de aposentadoria por invalidez, a partir de 28/3/2022, conforme determinado em sentença.

12. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

13. Apelação do autor desprovida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 15, 42 e 59 da Lei n.o 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5100059-51.2026.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: ROBERTO CARLOS MACHADO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL DE MORAIS TAVARES - SP239685-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez ao autor, desde 28/3/2022, com o pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros de mora, observada a prescrição quinquenal. Condenou, ainda, o INSS ao pagamento das despesas processuais e aos honorários advocatícios fixados em 10% do valor das parcelas vencidas até a sentença. Isento de custas. Por fim, concedeu a tutela antecipada.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Inconformado, o autor apela, requerendo o reconhecimento do início da incapacidade laborativa em 16/11/2016 e que a DIB de aposentadoria por invalidez seja o dia seguinte ao da cessação do benefício NB 615.171.962-3, em 31/12/2016; subsidiariamente, requer seja fixado a DIB na data do requerimento administrativo do benefício NB 618.336.418-9, de 24/04/2017.

Sem contrarrazões da autora, subiram os autos a este e. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Passo ao exame do mérito.

A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91 (os chamados períodos de graça); eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

A questão em discussão refere-se à fixação da DIB.

No que se refere ao requisito da incapacidade, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo pericial (ID 355578833), elaborado em 30/05/2023, atesta que o autor, nascido em 30/10/1965, com ensino primário, trabalhador rural, é portador de “CID 10 - C61.0 - Neoplasia maligna da próstata. CID 10 - R32.0 - Incontinência urinária não especificada”, caracterizadora de incapacidade laborativa total e permanente, desde 16/11/2016.

O autor, tendo em vista a DII fixada pelo expert, requer a modificação da DIB para o dia seguinte ao da cessação do NB 615.171.962-3, em 31/12/2016, ou, subsidiariamente, a fixação da DIB na data do requerimento administrativo do benefício NB 618.336.418-9, de 24/04/2017.

Em análise aos laudos médicos administrativos, observa-se que o NB 615.171.962-3 foi cessado em razão de alta programada, não havendo pedido de prorrogação feito pelo autor. O mesmo ocorreu com o NB 618.336.418-9.

Cumpre ressaltar que o pedido inicial do autor se restringiu a “concessão do benefício correspondente à incapacidade que for apurada, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez previdenciária, a partir da cessação do benefício NB 618.336.418-9, em 31/7/2017” (ID 355578660). Logo, tendo em vista o princípio da congruência, a questão devolvida para análise deste Tribunal fica limitada a modificação da DIB de acordo com o pedido recursal subsidiário de fixação na DER do NB 618.336.418-9, após sua cessação em 31/7/2017.

De acordo com a documentação juntada em ID 355578848 e ID 355578849), o apelante ajuizou ação previdenciária de n° 1003560-27.2017.8.26.0360, requerendo a concessão de benefício por incapacidade a partir “da cessação fazer benefício NB 615.171.962-3, em 31/12/16, ou do benefício NB 618.336.418-9”, com o pagamento a partir de 24/4/2017 até 1/6/2017.

Em tal demanda, a petição inicial foi indeferida, com o julgamento de extinção do processo sem apreciação de mérito, nos termos do art. 330, III, c/c 485, I, ambos do CPC, em razão do reconhecimento de falta de interesse de agir, pois tais benefícios que instruíram os pedidos iniciais cessaram em razão da alta programada, não tendo havido os respectivos pedidos de prorrogação.

Dessa forma, deveria o autor ter sanado a questão que levou ao indeferimento da petição inicial para um novo ajuizamento da ação, fato esse não comprovado da presente ação.

Com acerto, deve a sentença ser mantida no tocante à fixação da DIB, diante da ausência de pedido de prorrogação do NB 618.336.418-9, o que caracteriza falta de interesse de agir, permanecendo a DIB em 28/03/2022, quando o INSS indeferiu o pedido de concessão do NB 638.623.475-1.

Logo, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora a concessão de aposentadoria por invalidez, a partir de 28/3/2022, conforme determinado em sentença.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta pelo autor e esclareço, de ofício, os consectários legais, mantendo, no mais, a r. sentença proferida.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão refere-se à fixação da DIB.

III. Razões de decidir

3. No que se refere ao requisito da incapacidade, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo pericial (ID 355578833), elaborado em 30/05/2023, atesta que o autor, nascido em 30/10/1965, com ensino primário, trabalhador rural, é portador de “CID 10 - C61.0 - Neoplasia maligna da próstata. CID 10 - R32.0 - Incontinência urinária não especificada”, caracterizadora de incapacidade laborativa total e permanente, desde 16/11/2016.

4. O autor, tendo em vista a DII fixada pelo expert, requer a modificação da DIB para o dia seguinte ao da cessação do NB 615.171.962-3, em 31/12/2016, ou, subsidiariamente, a fixação da DIB na data do requerimento administrativo do benefício NB 618.336.418-9, de 24/04/2017.

5. Em análise aos laudos médicos administrativos, observa-se que o NB 615.171.962-3 foi cessado em razão de alta programada, não havendo pedido de prorrogação feito pelo autor. O mesmo ocorreu com o NB 618.336.418-9.

6. Cumpre ressaltar que o pedido inicial do autor se restringiu a “concessão do benefício correspondente à incapacidade que for apurada, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez previdenciária, a partir da cessação do benefício NB 618.336.418-9, em 31/7/2017” (ID 355578660). Logo, tendo em vista o princípio da congruência, a questão devolvida para análise deste Tribunal fica limitada a modificação da DIB de acordo com o pedido recursal subsidiário de fixação na DER do NB 618.336.418-9, após sua cessação em 31/7/2017.

7. De acordo com a documentação juntada em ID 355578848 e ID 355578849, o apelante ajuizou ação previdenciária de n° 1003560-27.2017.8.26.0360, requerendo a concessão de benefício por incapacidade a partir “da cessação fazer benefício NB 615.171.962-3, em 31/12/16, ou do benefício NB 618.336.418-9”, com o pagamento a partir de 24/4/2017 até 1/6/2017.

8. Em tal demanda, a petição inicial foi indeferida, com o julgamento de extinção do processo sem apreciação de mérito, nos termos do art. 330, III, c/c 485, I, ambos do CPC, em razão do reconhecimento de falta de interesse de agir, pois tais benefícios que instruíram os pedidos iniciais cessaram em razão da alta programada, não tendo havido os respectivos pedidos de prorrogação.

9. Dessa forma, deveria o autor ter sanado a questão que levou ao indeferimento da petição inicial para um novo ajuizamento da ação, fato esse não comprovado da presente ação.

10. Com acerto, deve a sentença ser mantida no tocante à fixação da DIB, diante da ausência de pedido de prorrogação do NB 618.336.418-9, o que caracteriza falta de interesse de agir, permanecendo a DIB em 28/03/2022, quando o INSS indeferiu o pedido de concessão do NB 638.623.475-1.

11. Logo, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora a concessão de aposentadoria por invalidez, a partir de 28/3/2022, conforme determinado em sentença.

12. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

13. Apelação do autor desprovida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 15, 42 e 59 da Lei n.o 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação interposta pelo autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão